Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709041-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara Cível de Recanto das Emas em razão de o juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras ter declinado da competência para processar e julgar ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga, processo n. 0701014-09.2024.8.07.0020, ajuizada por Francisco das Chagas do Nascimento Nunes em face de Wanderson Moura do Vale e Stephanya Santos Oliveira. O juízo suscitante, da Vara Cível de Recanto das Emas, discordou da razão do declínio do feito a este juízo (Id 185633167 do processo de referência) e, por meio da decisão interlocutória de Id 187712276 do processo de referência, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: (...) A presente demanda foi proposta perante a 1a Vara Cível de Águas Claras. O autor reside em região abrangida pela Circunscrição de Águas Claras. O réu, por sua vez, reside no Recanto das Emas/DF. Diante disso, o juízo primevo instou a autor a se manifestar acerca da competência (ID 184159958), ocasião em que ele requereu a remessa dos autos a este Juízo (ID 185429959). Por esse motivo, o respectivo juízo declinou da competência para esta vara (ID 185633167). De fato, não ignoro que o réu está adstrito à presente Circunscrição. Contudo, também não se pode ignorar a impossibilidade de declinar, de ofício, a competência territorial, tal qual a versada nos autos. Nesse sentido, de acordo com o enunciado da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, verifica-se que a relação permeada nos autos é de consumo, razão pela qual se deve privilegiar o foro do consumidor, ora autor. Ainda que se diga que a redistribuição do feito foi realizada a pedido do autor, tal mote também não pode servir de fundamentação para declinar, de ofício, da competência territorial. Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já se manifestou em caso similar. Veja-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA 33, DO STJ 1. Ainda que a parte autora, após ser intimada pelo juiz para esclarecer o endereçamento da petição inicial, admita tratar-se de um erro material e requeira a redistribuição do feito, tal fato não tem o poder de permitir o deslocamento da competência, eis que a distribuição torna o juízo prevento, nos termos do art. 59, do CPC, e a declinação posterior ofende a regra do juízo natural. 2. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. De fato, compete à parte requerida agitar a questão na forma e prazo legais, como já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, cristalizando seu entendimento no Enunciado no 33, de sua Súmula. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 23a Vara Cível de Brasília. (Acórdão 1718381, 07194354420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, , Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Logo, a presente ação deve tramitar, segundo meu entendimento, perante o juízo que se deu por incompetente, qual seja, a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. Assim sendo, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (...) (grifos no original) O juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, ora juízo suscitado, determinou ao autor a emenda da inicial a fim de que esclarecesse o ajuizamento da demanda em foro diverso do domicílio do réu (Id 56633651, p. 20). O autor requereu a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária do domicílio dos devedores (Id 56633651, p. 22), com o que determinou o juízo suscitado a declinação da competência, o fazendo nos seguintes termos (Id 56633651, p. 23): Redistribua-se o feito à Vara Cível do Recanto das Emas, conforme requerido pelo Autor à petição retro. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 14 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora